Tribunal: TJBA
Processo: 8108786-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8108786-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VIVIANE OLIVEIRA COSTA DE REZENDE

Advogado(s)
:
LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA RIOS, CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA

APELADO: DANIELLA OLIVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE E DA PENA DE MULTA - REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INVIABILIDADE. REMESSA DOS DOCUMENTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Viviane Oliveira Costa de Rezende, em razão de sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 140, §3º, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. Condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de injúria racial e à multa penal; (ii) se há provas suficientes para amparar a condenação; (iii) analisar se há possibilidade da remessa dos autos ao Juízo de origem para perícia nos
prints
anexados pela vítima e, (iv) se há possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reconhecimento da prescrição não merece acolhimento, tendo em vista a natureza imprescritível do crime de injúria racial, conforme entendimento firmado pelo STF no HC 154.248/DF, aplicável inclusive a crimes cometidos antes da decisão.

4. A pena de multa foi aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, inciso II, do CP, de modo que a prescrição deve seguir o mesmo prazo da pena privativa.

5. Autoria e materialidade do crime de injúria racial encontram-se devidamente comprovadas pelos
prints
de mensagens ofensivas trocadas via WhatsApp, atas notariais, documentos de titularidade do número telefônico e depoimentos colhidos em audiência. A palavra da vítima, coesa e harmônica com as demais provas, assume especial relevância em crimes dessa natureza.

6. Quanto à remessa dos autos à origem para realização de perícia nas mensagens e a relação do nome, perfil e telefone que as encaminhou via whatsApp, não merece acolhida, haja vista que precluiu o direito da Defesa que, durante a instrução processual, em nenhum momento requereu a respectiva perícia.

7. No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença observou os critérios previstos no art. 59 do CP e nos arts. 68 e 69 do mesmo diploma. Assim, mantém-se inalterada.

8. A aferição da situação econômico-financeira da Ré, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.

Teses de julgamentos
: "1. O crime de injúria racial, praticado nos termos do art. 140, § 3º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.459/1997, é imprescritível, por se tratar de delito do gênero racismo, conforme a jurisprudência do STF e do STJ.”;
“2. A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas, possui especial relevância para a condenação em crimes contra a honra, especialmente em casos de injúria racial." e
“3. Possuem fé pública os
prints
devidamente registrados em cartório mediante ata notarial, em observância ao princípio da presunção de veracidade dos atos administrativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLII; CP, arts. 109, V, 114, II, e 140, § 3º; CPC, art. 405, I; CPP, arts. 3º, 77 e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, ARE 1488521/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 19.08.2024, pub. 23.08.2024; STJ - AgRg no HC n. 814.773/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14.08.2023, DJe de 17.08.2023”. e TJ/DFT 0703715-34.2023.8.07.0001 1849735, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 18.04.2024 e pub. 29.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8108786-81.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
Viviane Oliveira Costa de Rezende
, e como Apelados o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, na extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,